Tribunal: TJES
Processo: 0034706-55.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – IPAJM – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OBSERVADA
-

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

D
ispõe o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, que
"prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

2.
No mesmo sentido são as parcelas devidas aos servidores públicos inativos, cuja prescrição
de seus direitos
atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Precedentes do
STJ.

3. O
bserva-se que a ação foi ajuizada em 07/10/2011, pleiteando-se valores suprimidos a partir de abril de 2011. Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal no presente caso concreto.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034706-55.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIONOR RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – IPAJM – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OBSERVADA
-

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

D
ispõe o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991, que
"prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

2.
No mesmo sentido são as parcelas devidas aos servidores públicos inativos, cuja prescrição
de seus direitos
atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Precedentes do
STJ.

3. O
bserva-se que a ação foi ajuizada em 07/10/2011, pleiteando-se valores suprimidos a partir de abril de 2011. Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal no presente caso.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto p
el
o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
contra
a r.
sentença de fls.
61/64
,
integrada pela decisão de fls.
74/75
,
proferida pe
la
MM
ª
. Ju
íza de Direito
da
1ª Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e
Saúde
de Vitória
-ES,
Comarca da Capital,
que, nos autos da ação
ordinária
ajuizada p
or
CLAUDIONOR RODRIGUES,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora na inicial, condenando o Requerido a restituir os valores indevidamente descontados a título de reposição ao erário, bem como os valores recolhidos indevidamente a título de contribuições calculadas sobre o adicional de representação, atualizado com a incidência de juros de mora desde a citação de acordo com os ditames do art. 1-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária a partir de cada desconto com a aplicação do IPCA-E (RE nº 870.947 – Tema 810).

C
ondeno
u
o
I
PAJM
, ainda,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses últimos a serem fixados nos termos dos incisos do §3º do art. 85 c/c §4º, II do mesmo artigo, do C
PC
, na ocasião da liquidação do julgado.

E
m suas razões recursais (fls.
95/98
),
suscita a prescrição dos valores devidos anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls.
101/
104
).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do recurso.

Na origem,
foi ajuizada de ação
ordinária em que o apelado
visava o restabelecimento da incorporação dos valores recebidos a título de hora extra,
gratificação de representação, gratificação de assiduidade, cujo corte causou
a redução de seus proventos, bem como fossem
cessados os descontos vinculados a reposição estatutária em sua aposentadoria.

Destaca-se, inicialmente, que o servidor se aposentou em
11.02.2011
, Portaria nº 653, publicada em 27.04.2011, e recebeu até março seus vencimentos compostos de “gratificação de tempo de serviço”, “hora extra incorporada”, “gratificação representação”, “gratificação de assiduidade”, todas com incidência da contribuição previdenciária.

Em
abril/2011
foram suprimidas as parcelas pagas a título de “hora extra incorporada”, “gratificação representação” e redução da “gratificação assiduidade”, e, após as tratativas administrativas exitosas parcialmente,
a ação foi ajuizada em 07/10/2011
, com o objetivo de
reaver seus direitos.

Assim, observa-se que após 6 (seis) meses de tratativas administrativas o apelado ajuizou a demanda judicial.

Foram julgados parcialmente procedente os pedidos, para que fossem
restituídos os valores indevidamente descontados. Pleiteia o IPAJM que haja o reconhecimento da prescrição quinquenal na sentença.

N
o entanto, o presente caso concreto não comporta o reconhecimento da prescrição, como se verá a seguir.

Rememora-se que dispõe o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991,
que
"
prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas
, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

N
o mesmo sentido são as parcelas devidas aos servidores públicos inativos, cuja prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, como se vê da jurisprudência do colendo STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA.
[...]
4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."
5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto." 6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "
Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."
7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria. 8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.
[...]
(STJ - REsp: 1783975 RS 2018/0322821-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Dito isso, observa-se que a ação foi ajuizada em 07/10/2011, pleiteando-se valores suprimidos a partir de abril de 2011, razão pela qual não há que se falar em prescrição quinquenal no presente caso, eis que passados apenas 6 (seis) meses do início dos descontos questionados, até a data da propositura da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Inviável a majoração de honorários nesta fase
(art. 85, §11, do CPC)
, uma vez que a
sentença
n
ão
é
líquida.

Contudo,

n
a fase de liquidação, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, respeitando os limites estabelecidos n
art. 85,
§§ 2º e 3º,
do CPC
1
.

É como voto.

1
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1307267 RS 2018/0139070-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021) ; (STJ - REsp: 1844891 MG 2019/0318811-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.